Tribunal: STF
Processo: ARE 1446282
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. CRIME FORMAL. CONSUMAÇÃO COM A CIÊNCIA DA VÍTIMA SOBRE A PROMESSA DE MAL INJUSTO E GRAVE. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E COESO. FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo acusado contra sentença que julgou procedente a pretensãopunitiva deduzida na denúncia para condená-lo em 1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção como incurso noart. 147 do Código Penal, por duas vezes, na forma do art. 71 do mesmo Diploma Legal (crime de ameaça),a ser cumprida no regime inicial semiaberto. O apelante insurge-se contra a sentença alegando insuficiênciade provas e subsidiariamente requerendo sua reforma para que seja fixado o regime aberto para o início documprimento da pena.



    2. Parecer do Ministério Público no sentido de que a apelação seja conhecida, porém, improvida no mérito(ID 43116174).



    3. Recurso cabível e tempestivo (ID 42843454), do qual se conhece. Contrarrazões no ID 42843457.



    4. Para configuração de ameaça, impõe-se que seja praticada a conduta por palavra, escrito ou gesto, ou outro meio simbólico, de causar mal injusto ou grave, apta a incutir fundado temor na vítima, consoantereiteradas decisões das Turmas Recursais.



    5. A materialidade e a autoria do crime restaram fartamente comprovadas nos autos pela ocorrência policialn. 2268/2021, da 30ª DPDF (ID 42842077), bem como pelas oitivas realizadas pelo juízo em audiência deinstrução (ID 42843427).



    6. A folha de antecedentes penais foi anexada aos autos, conforme documento ID 42842087.



    7. Pela análise do conjunto fático probatório presente nos autos, percebe-se que os depoimentos das vítimasforam coesos e condizentes com as declarações prestadas diante da autoridade policial, no sentido de que oacusado ameaçou-as de morte, genitora bem como seu companheiro, proferindo dizeres como: ”EU VOUTE MATAR, SEU SAFADO, VAGABUNDO!" "EU VOU MATAR ELE E QUEM SE METER NA FRENTE!”.



    8. Aliados aos depoimentos das vítimas, temos os demais elementos de prova, em especial a oitiva datestemunha FRANCIELI COSTA FERREIRA que disse ser esposa do acusado, ouvida como informante, aqual narrou “(…) que havia brigas anteriores entre o réu, sua genitora e o padrasto por conta do lotecedido pelas vítimas para o acusado e a depoente morarem com os filhos.” É certo que, nos delitospraticados com grave ameaça ou violência à pessoa, geralmente cometidos sem a presença de outrastestemunhas, a palavra da vítima assume especial relevância, sobretudo quando em consonância com osdemais elementos de convicção. Precedentes: TJDFT, 1ª T. Recursal, acórdão n. 1209454, DJE 24/10/2020;2ª T. Recursal, acórdão 1182786, DJE 02/10/2019.



    9. O interrogatório do ofensor e as declarações da vítima possuem o mesmo valor probatório, conforme osistema processual em vigor, que adota o princípio da equivalência em matéria probatória, do qual édecorrência lógica o princípio da persuasão racional do juiz. A divergência entre as versões apresentadaspelo ofensor e pela vítima é solucionada mediante um juízo de ponderação racional, no qual prevaleceaquela que, no caso concreto, gozar de maior credibilidade. Nesse ponto, a palavra da vítima geralmente émais verossímil, dada a sua vulnerabilidade e fragilidade ante a agressão sofrida. Precedentes: TJDFT, 3ª T.Criminal, acórdão n.992096, DJE 10/02/2017.



    10. Ademais, pelo entendimento das Turmas Criminais deste Egrégio Tribunal, revela-se satisfatória a provaoral produzida em Juízo sob o crivo do contraditório, dando relevo à palavra da vítima que, cotejada com osdemais elementos de provas, é apta à comprovação da autoria do apelante na prática do crime de ameaçadescrito na denúncia. Precedentes: TJDFT, 1ª T. Criminal, acórdão n.1380535, DJE 29/10/2021.



    11. Logo, consoante os elementos colhidos nos autos, resta claramente demonstrado que a vítima se sentiuameaçada com o comportamento e palavras proferidas pelo acusado, sendo a conduta perpetrada peloapelante enquadrada com perfeição ao artigo 147 do Código Penal.



    12. Evidencia-se, assim, o dolo de ameaçar, na medida em que o crime de ameaça é crime formal, o qual seconsuma com a efetiva ciência da vítima sobre as ameaças, sentindo-se intimidada com a promessa do malinjusto (TJDFT, acórdão 1187691, Rel. Des. J.J. Costa Carvalho, DJE 29/7/2019).



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III, 5º, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de julho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente